Tribunal: TJMT
Processo: 1000095-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000095-98.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MARLI BATISTA RODRIGUES - CPF: 374.774.396-04 (ADVOGADO), NEY NERY SOUZA - CPF: 384.694.801-20 (PACIENTE), EXCELENTISSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS- MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO SERGIO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 026.680.541-84 (VÍTIMA), MARLI BATISTA RODRIGUES - CPF: 374.774.396-04 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE E DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO [
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
]– PRISÃO PREVENTIVA – DENÚNCIA INEPTA, EXCESSO DE PRAZO

PARA ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMETNO DO JÚRI, PRESSUPOSTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR E MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, SUBSIDIARIAMENTE A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
ATENDIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – POSSIBILIDADE DE INSTAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ARESTO DO TJMT – PERSECUÇÃO PENAL EXIGE APENAS PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – ENTENDIMENTO DO STJ – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL NO HABEAS CORPUS – SOMENTE SE EVIDENCIADO ATIPICIDADE DA CONDUTA, AUSENCIA DE INDICIOS OU EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – JULGADOS DO STJ E TJMT -
SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR 7 MESES –
IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME DE TELETRABALHO – MULTIPLAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO EM VIRTUDE DO NÚMERO DE TESTEMUNHAS [8] - FATORES QUE ALTERAM O FLUXO REGULAR – ARESTOS DO STJ, TJMT E TJDF – PRAZOS PROCESSUAIS SUJEITOS ÀS PECULIARIDADES – ENTENDIMENTO DO STJ – PACIENTE PRONUNCIADO - EXCESSO DE PRAZO SUPERADO – SÚMULA 21 DO STJ E ARESTO DO TJMT –

PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E MEDIDAS ALTERNATIVAS – NÃO CONHECIMENTO – REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR – JULGADOS DO TJMT

– ORDEM DENEGADA
.

A denúncia contém a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação do paciente, a classificação do crime e o rol das testemunhas, de modo a possibilitar a instalação do contraditório e o exercício da ampla defesa, à estrita observância do que preceitua o art. 41 do CPP (TJMT, HC no 0149339-94.2016.8.11.0000).

“É

afastada

a arguição de inépcia da denúncia quando atende ela aos

requisitos do art. 41 do CPP, com a individualização da conduta do

réu,

descrição

dos

fatos e classificação dos crimes, de forma suficiente

para

dar início à persecução penal na via judicial, bem como para o pleno exercício da defesa. 4.

Exige a persecução criminal prova da materialidade e tão somente indícios de autoria, como requisitos da justa causa.”
(STJ, RHC no 61.860/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.12.2015)

O trancamento da ação penal por meio de
Habeas Corpus
somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas (STJ, HC no 460.285/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.3.2019; TJMT, HC N.U 0126619-02.2017.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 23.1.2018).

Os atos processuais produzidos, a
implantação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19, as audiências de instrução e julgamento realizadas [3], em virtude do número de testemunhas ouvidas, são fatores excepcionais, externos e supervenientes que alteraram o fluxo regular da ação penal,
de modo que o tempo de prisão cautelar [7 (sete) meses] não se mostra desarrazoado
(STJ, RHC 99.466/RS; STJ, HC no 612.716/MA).

“A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos [...], justificando eventual excesso.”
(TJDFT, HC no 0709749-33.2020.8.07.0000)

Os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP).

“
Segundo o entendimento contido na súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos crimes dolosos contra a vida, pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução.”
(TJMT, HC NU 1000363-89.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No
1000095-98.2021.8.11.0000
– COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S):

DRA. MARLI BATISTA RODRIGUES

PACIENTE (S):
NEY NERY SOUZA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de NEY NERY SOUZA
c
ontra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal (N.U 1016498- 70.2020.8.11.0003), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima – art. 121, §2o, IV do CP
– (
www.pje.tjmt.jus.br
).

A impetrante sustenta que: 1
)

a denúncia seria inepta, por inexistir
“provas contundentes”
que o paciente teria sido o autor dos disparos; 2)
“o paciente está preso por um tempo excessivo, ou seja: 133 (cento e trinta e três) dias”
, sem que seja encerrada a instrução criminal, a justificar a sua soltura (impetrado em 8.1.2021); 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja
determinado o trancamento da ação penal. Subsidiariamente, a revogação da
custódia preventiva do paciente,
“aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão”
(ID 67116003), com documentos (ID 67116004/67116005).

O pedido liminar foi indeferido (ID 72765474).

O Juízo singular prestou informações (ID

73250960).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Paciente denunciado pela suposta prática dos crimes previsto no art. 121, § 2°, inciso IV, e art. 14 da Lei n°. 10.826/2003 – Inconformismo da Defesa – 1. Pretendido trancamento da ação penal ou revogação da prisão preventiva – Inadmissibilidade – Alegado excesso de prazo e inexistência das hipóteses autorizadoras – Insubsistência – Incidência da Súmula n° 21, do STJ e necessidade da segregação cautelar demonstrada – Predicados pessoais favoráveis – Irrelevância – 2. Almejada aplicação das medidas cautelares previsto no art. 319 do CPP – Impossibilidade – Manutenção da segregação por ocasião da sentença de pronúncia – Constrangimento ilegal não visualizado — PELA DENEGAÇÃO DO WRIT ”
(Elio Américo, procurador de Justiça – ID 75533467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia que:

“Consta nos autos que no dia 27/07/2020, por volta das 17h10min, na casa no 1400, situada na Rua Filinto Muller, Bairro Vila União, Rondonópolis-MT, a vítima Mauro Sérgio Gonçalves dos Santos fora atingida por disparos de arma de fogo, os quais resultaram em Traumatismo Cranioencefálico que fora a causa eficiente de sua morte. Apurou-se que o denunciado NEY NERY SOUZA, acima qualificado, agindo com nítido animus necandi (vontade assassina), foi o autor dos disparos que resultaram na morte da vítima Mauro Sérgio.

O crime fora praticado mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, consistente na SURPRESA.

Como visto, a vítima estava no sofá da sua casa, comendo, quando fora surpreendida pelo denunciado, que de inopino entrou no imóvel e começou a efetuar disparos de arma de fogo em sua direção. Em meio aos disparos, a vítima apenas disse "não foi eu não", e tentou correr, todavia, fora atingida, vindo a óbito no local. [...]

Consta nos autos que na data de 27/07/2020, por volta das 17h10min, o denunciado NEY NERY SOUZA, acima qualificado, portou e transportou arma de fogo (não apreendida), pelas imediações do Bairro Vila União, pela Rua Filinto Muller, assim como por outras ruas de Rondonópolis/MT, bem como utilizou-a para consecução do crime de homicídio (1o FATO), perpetrado contra a vida da vítima Mauro Sérgio, objeto este que permaneceu em seu poder após a execução do crime e que não foi localizado.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DENUNCIA NEY NERY SOUZA, como incurso no crime tipificado no art. art. 121, §2o, inciso IV (recurso que dificultou ou impossibilitou as chances de defesa da vítima), do Código Penal, e art. 14 da Lei 10.826/03, com implicações da Lei 8.072/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, ao tempo em que requer seja o denunciado citado e processado de acordo com o rito próprio aos crimes do júri, para que, PRONUNCIADO, seja, ao final, responsabilizado na forma da lei.”

(Ação Penal N.U 1016498-70 – Marcelo Domingos Mansour, promotor de Justiça – ID. 37314431).

Em 31.7.2020, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério, Público
converteu o flagrante em prisão preventiva nestes termos:

“Do mesmo modo, encontra-se presente o “periculum in libertatis”, sendo a prisão imperiosa para a manutenção da ordem pública e para acautelar o meio social .

A ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva, consistente na tranquilidade no meio social. Traduz-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade das pessoas e do patrimônio, constituindo-se explícito dever do Estado, direito e responsabilidade de todos (art. 144 da CF/88).

Quando tal tranquilidade se vê ameaçada, deve ser decretada a prisão preventiva, a fim de evitar que os agentes, soltos, continuem a delinquir. Diante disto, entendo que seria precipitada e até mesmo temerosa a colocação do autuado em liberdade.

[...] Urge salientar, por essencial, que se valendo do princípio constitucional da proporcionalidade (retribuição justa ao injusto praticado), deve o interesse da sociedade prevalecer em detrimento do direito individual do requerente, de modo que a segregação cautelar deve imperar, independentemente das condições que este possa ostentar. Por tais razões, ao acusado, a prisão preventiva servirá como instrumento de reflexão sobre suas atitudes, as quais, neste momento, são incompatíveis com o comportamento do homem médio e com a paz que deve imperar no meio social, de modo a afastar a máxima de que o crime compensa.

Assim, o requisito acima encontra-se evidente, seja pela presença de contemporaneidade no fato, seja pelo modus operandi que indica a periculosidade do agente, seja pela gravidade do fato (homicídio consumado qualificado).

Vejamos o seguinte trecho a partir do qual é possível notar o modus operandi, periculosidade do agente e temor da família com relação a ele:

“(...) QUE devido o declarante estar de costas para a porta não percebeu a chegada de um indivíduo, que apontou a arma na direção de Mauro Sérgio e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra ele, onde MAURO falou: "não foi eu não" (sic); QUE o declarante apenas escutou os disparos, visto que o atirado apontou a arma sobre o declarante; QUE após ouvir os estampidos o declarante se abaixou e saiu correndo peal porta da frente na direção da rua para pedir socorro, enquanto o atirador foi atrás de Mauro que correu para os fundos da residência...". (Test. Ediney Correia dos Santos).

“(...) afirma que naquele momento os familaires de MAURO não o apontaram como o autor do homicídio, pois temiam por suas vidas..." (Test. Kewlry DAianny).

Oras, vê-se que o temor que as testemunhas tem pelo acusado, levaram inclusive e negar a sapiência da autoria.

[...]Quanto aos predicados favoráveis noticiados, é cediço que a existência de residência e/ou emprego fixos não obsta o decreto preventivo cautelar, entendimento mais que pacífico no âmbito de ambos os Tribunais Superiores:

[...]I – HOMOLOGO o presente flagrante para que produza seus jurídicos efeitos. Nos termos dos artigos 310, inciso II, c/c artigos 312 e 313, I e II, do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante do autuado Ney Nery Souza, para garantia da ordem pública.”
(Wagner Plaza Machado Junior

– juiz de Direito – ID 67116004).

Em 5.11.2020, recebeu a denúncia e indeferiu a revogação da custódia preventiva do paciente por entender que
“não houve nenhuma alteração fática e/ou processual apta a afastar a medida cautelar imposta”
(Ação Penal N.U - 1016498-70.2020.8.11.0003 - Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito - ID 42888890 – www.pje.tjmt.jus.br).

Em 13.11.2020, realizou-se audiência de instrução e julgamento, ouvido o adolescente Maykon Gonçalves de Souza, e redesignada a sessão para o dia 18.11.2020 (Ação Penal N.U - 1016498-70.2020.8.11.0003 - ID 43506962 – www.pje.tjmt.jus.br).

Na audiência do dia 18.11.2020,
colheram-se os depoimentos das testemunhas Ediney Correia dos Santos,Vinicius Alves Câmara, Célia Ferreira de Souza, Elisangela Ferreira de Souza, Kewlry Daianny Barros dos Santos, Maria Julia Gonçalves, Rodolfo Merlim Rocha da Silva
(Ação Penal N.U - 1016498-70.2020.8.11.0003 - ID 43877839

– www.pje.tjmt.jus.br)
.

Em 15.12.2020, procedeu-se o interrogatório do paciente e determinada a apresentação dos memoriais finais
(Ação Penal N.U - 1016498-70.2020.8.11. – ID 46094807 –
www.pje.tjmt.jus.br
)
.

Em 19.1.2021, o Juízo singular indeferiu novo pleito revogatório, por entender que
“os requisitos autorizadores da custódia cautelar foram recentemente analisados”
(Ação Penal N.U - 1016498-70.2020.8.11.0003 - Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito - ID 47173024 – www.pje.tjmt.jus.br) .

Em 22.1.2021, pronunciou o paciente e manteve a prisão preventiva,
in verbis:

“[...] Vejamos, a prisão fora decretada em observância das disposições legais, posto que demonstrou utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Deste modo, nota-se que simplória imposição de medidas cautelares da prisão não atenderá as peculiaridades do caso concreto, sendo indisponível a prisão cautelar.

Pontuo também que não houveram alterações fáticas que favorecesse ao réu,
mantendo-se a

prisão foi recentemente apreciada, no pedido de liberdade apresentado, conforme decisão lançada no dia 19 de janeiro de 2021
. Ademais, os elementos até então documentados evidenciavam a prática de homicídio qualificado, portanto, não há que se falar em revogação do cárcere.

Assim, é evidente que a liberdade do réu é incompatível com a ordem pública, da conveniência da lei penal e, especialmente, em razão da reiteração delitiva, razão pela qual a prisão preventiva deve ser mantida.

[...] PRONUNCIO NEY NERY SOUZA para que seja julgado perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática do delito tipificado no art. 121, §2o, IV do Código Penal c/c art. 14 da Lei no 10.826/03, vez que há prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.”
(Ação Penal N.U - 1016498-
70.2020.8.11.0003Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – juiz de Direito – ID 67116004 – www.pje.tjmt.jus.br).

A ação penal encontra-se na fase da apresentação das testemunhas a serem ouvidas na sessão plenária.

Pois bem.

A denúncia contém a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação do paciente, a classificação do crime e o rol das testemunhas, de modo a possibilitar a instalação do contraditório e o exercício da ampla defesa, à estrita observância do que preceitua o art. 41 do CPP (TJMT, HC no 0149339-94.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 10.11.2016).

Com efeito, a persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria como requisitos da justa causa, consoante orientação do c. STJ:

“É

afastada

a arguição de inépcia da denúncia quando atende ela aos

requisitos do art. 41 do CPP, com a individualização da conduta do

réu,

descrição

dos

fatos e classificação dos crimes, de forma suficiente

para

dar início à persecução penal na via judicial, bem como para o pleno exercício da defesa. [...] Exige a persecução criminal prova da materialidade e tão somente indícios de autoria, como requisitos da justa causa.”
(RHC no 61.860/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.12.2015)

Noutra ótica, o trancamento da ação penal por meio de
Habeas Corpus
somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas (STJ, HC no 460.285/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.3.2019; TJMT, HC N.U 0126619-02.2017.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 23.1.2018).

Logo, a ação penal deve ser processada regularmente, sobretudo por não se afigurar inepta ou possuir aparente causa de rejeição (CPP, art. 395).

Por sua vez, o paciente encontra-se preso preventivamente há aproximadamente 7 (sete) meses.

Todavia,
houve implantação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19; o Juízo singular recebeu a denúncia e analisou a resposta à acusação; foram realizadas 3 (três) audiências de instrução e julgamento, com a inquirição de 8 (oito) testemunhas; 3 pedidos revogatórios, os quais foram analisados; e o período de recesso forense [20.12.2020 a 6.1.2021].

Esses atos processuais produzidos, os fatores externos e supervenientes [regime de teletrabalho, pandemia COVID-19 e recesso forense] alteraram o fluxo regular da ação penal, de modo que o tempo de prisão cautelar [7 (sete) meses] não se mostra desarrazoado (STJ, RHC 99.466/RS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 22.11.2018; STJ, HC no 612.716/MA - Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca - 27.11.2020; STJ,
RHC 71.701/CE -

Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura – 23.6.2016
).

Em situação análoga, assim decidiu o e. TJDFT:

“A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos [...]” (HC, 0709749-33.2020.8.07.0000 - Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti –28.5.2020)

Outrossim, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013).

Não bastasse, a autoridade apontada como coatora pronunciou o paciente, de modo que a alegação de excesso de prazo, para encerramento da instrução processual, encontra-se superada, à luz da Súmula 21 do STJ.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Segundo o entendimento contido na súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos crimes dolosos contra a vida, pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução.”
(TJMT, HC NU 1000363-89.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 5.2.2020)

No tocante aos
pressupostos da custódia cautelar e às medidas alternativas,
foram analisadas no julgamento do HC N.U
1024344-50.2020.11.0000
, por esta e. Primeira Câmara Criminal, em 27.1.2021, cuja impetração foi denegada, nos termos da seguinte EMENTA:

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO [RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA] - PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO CRIME, MODO DE EXECUÇÃO E TEMOR APRESENTADO PELAS TESTEMUNHAS – PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE - SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – ARESTOS DO STJ E TJMT –MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXECUÇÃO POR DÍVIDA DE DROGAS - ARESTO DO STJ E TJMT- ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta do crime, extraída do modo de execução do delito e o temor apresentado pelas testemunhas, revelam a periculosidade do agente, a justificar a manutenção da prisão (STJ, RHC 77.626/RJ).

“Demonstrada a gravidade concreta do crime, pelo modo de execução, revelando a periculosidade do agente, justifica-se a prisão cautelar para manutenção da ordem pública.” (TJMT, N.U 1020602-17.2020.8.11.0000)

As cautelares se mostram insuficientes se o homicídio foi praticado, supostamente, em contexto de comercialização de entorpecentes, a recomendar a manutenção da custódia por representar sério risco à ordem pública (STJ, HC 384.626/PE; TJTM, N.U 1017227-08.2020.8.11.0000)”

Portanto, esses argumentos não devem ser conhecidos por se tratar de reiteração de
habeas corpus
anterior, consoante jurisprudência consolidada neste e. Tribunal (HC, N.U 1007920-30.2020.8.11.0000, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal – 28.5.2020; HC, N.U 0025022-24.2016.8.11.0000, Relator: dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Primeira Câmara Criminal – 10.6.2016; HC no 90476/2012 - 22.8.2012).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021